Tribunal: TJMT
Processo: 1016073-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016073-18.2021.8.11.0000 ́
Processo originário: Restabelecimento de Benefício Previdenciário
por Acidente de Trabalho c/c Tutela de Urgência n. 1005485-78.2021.8.11.0055
Agravante: Silas Coelho de Almeida
Agravado: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Silas Coelho de Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho c/c Tutela de Urgência n. 1005485-78.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de liminar, em favor do Autor, consistente no restabelecimento do benefício previdenciário pretendido.
Sustenta o Recorrente que, no dia 19/06/2015, sofreu um acidente de trabalho, pois caiu de moto no estabelecimento da empresa empregadora e fraturou seu joelho direito.
Aduz que recebeu o auxílio-acidente, de 04/07/2015 a 22/10/2015, e, por mais vezes teve o aludido auxílio restabelecido, em razão das sequelas oriundas do acidente, que o impediam de exercer seu labor.
Assevera que, em 04/03/2021, o Agravado cessou o pagamento do benefício do auxílio-acidente, ao argumento de não se enquadrar como acidentário.
Informa que, consoante os laudos médicos apresentados, a sua incapacidade se dá em razão do acidente sofrido, apontado o CID S871, decorrente do referido acidente, como também os CIDs. M25.5, M17.3 e T93.2, que são sequelas agravadas na lesão inicial, geradora da CAT.
Assevera que não tem condições de retornar ao trabalho, porquanto está comprovadamente debilitado, já que o acidente de trabalho deixou sequelas em seu joelho e quadris, de modo que precisa de tratamento médico, em decorrência das lesões apresentadas.
Dessa feita, alega o Agravante que, em decorrência da sobredita incapacidade laborativa, não possui outros meios de garantia da sua subsistência, razão pela qual necessita do referido auxílio-previdenciário.
Aduz que a incapacidade laborativa está devidamente comprovada, consoante laudos e exames anexos, e, por isso, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau e o deferimento do efeito ativo deste recurso.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme dito, o Agravante pretende o deferimento do efeito ativo, para que, liminarmente, seja restabelecido seu Auxílio-doença Acidentário, ao argumento de que sua capacidade laboral foi diminuída, em razão de o acidente sofrido ter-lhe deixado sequelas, consoante os laudos médicos, anexos, que dão conta de ser portador das enfermidades descritas no CID S871, decorrente do acidente, como também os CIDs. M25.5, M17.3 e T93.2.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos descritos pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, porque o laudo pericial, apresentado pelo perito oficial do INSS, conclui pela ausência da incapacidade laborativa.
Denota-se dos autos que não há, inicialmente, o laudo da perícia do INSS, dando conta da incapacidade permanente para o trabalho.
No mesmo sentido, caminhou o Douto Juiz de Direito, que, ao apreciar o pedido de liminar do Recorrente, entendeu pela ausência de provas a corroborar a incapacidade para o labor e, assim, consignou (id n. 57779489):
com efeito, passadas tais considerações, tenho que a antecipação de tutela no sentido de que o requerido promova o pagamento de auxílio-doença a parte autora não merece prosperar, pois, conforme de abstrai da documentação acostada ao feito verifica-se que a lesão é passível de tratamento e o prazo estimado de recuperação é de 180 dias. Saliento ainda, que grande parte dos exames médicos acostados aos autos são antigos, não tendo nem um laudo que conte as condições atuais do autor e suas reais necessidades, ou que comprove o risco que corre casso volte a exercer as atividades habituais.
Outrossim, em breve consulta ao RENACH do autor, verifica-se que o mesmo renovou recentemente licença AD para dirigir sem qualquer observação quanto a restrições médicas.
Em que pese ter o autor apresentado diversos documentos, percebe-se que não há periculum in mora, eis que a pretensão se ressente da ausência de requisito obrigatório para a sua concessão, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC.
Deste modo, inexiste perigo de demora suficiente para concessão da tutela, conforme firmado anteriormente, tendo em vista o autor ter quedado–se inerte por 05 (cinco) meses para se valer da tutela jurisdicional, portanto medida que se impõe é o indeferimento do pleito.
Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos anexos, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Nada obstante tenha a parte Agravante juntado aos autos os seus relatórios médicos, auferidos de forma unilateral, os documentos, per si, não demonstram, estreme de dúvidas, a alegada incapacidade laboral, porquanto o laudo oficial, não fora apresentado.
Dessarte, diante da ausência de prova robusta, suficiente para o deferimento da tutela antecipada requestada, o deferimento do pedido de Auxílio-doença Acidente, sem que seja realizada a perícia médica judicial, é precoce, máxime porque o conjunto probatório apresentado não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral do Recorrente.
Assim, dado que não há, nos autos, nenhum documento que comprove o preenchimento de qualquer dos requisitos ensejadores do deferimento do pedido de suspensão da decisão que negou a liminar para restabelecer seu Auxílio-doença Acidente, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Isto posto, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.